Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMA MARIA SILVA DE MENEZES em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou pedido para revogação da ordem de busca e apreensão, em ação ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou cópia do contracheque, conta de água e cobrança de condomínio (ID 46442715). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. Em exame ao contracheque anexado pela requerente, constata-se que exerce cargo público junto à Companhia Nacional de Abastecimento e com remuneração bruta de R$10.827,50 (ID 46442717). Deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), restam líquidos R$8.320,08, remuneração muito superior à maior parcela da população brasileira. Lado outro, a questão de fundo da ação consiste na busca e apreensão de veículo adquirido novo em 26/02/2020, por R$69.280,00, mediante mútuo garantido por cláusula de alienação fiduciária. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Não se confunde, portanto, com eventual malversação de recursos ou gastos extraordinários e desnecessários. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal, o que não se verifica pela conjugação do valor do negócio jurídico em debate e da alta remuneração da agravante e em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator